Tribunal: TJMT
Processo: 1000477-18.2026.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000477-18.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JOSIVALDO RIBEIRO DA COSTA - CPF: 773.147.271-04 (ADVOGADO), ISRAEL SANTOS SILVA - CPF: 514.396.201-30 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), JOSIVALDO RIBEIRO DA COSTA - CPF: 773.147.271-04 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), HERBSON SANTANA DOS SANTOS - CPF: 593.195.851-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS VINICIOS MARTINS DOS SANTOS - CPF: 067.558.881-25 (TERCEIRO INTERESSADO), NEURI FICK - CPF: 019.296.831-97 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1000477-18.2026.8.11.0000

PACIENTE: ISRAEL SANTOS SILVA
IMPETRANTE: JOSIVALDO RIBEIRO DA COSTA

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO TANGARÁ DA SERRA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. RECEPTAÇÃO. PRISÃO CONSUBSTANCIADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
MODUS OPERANDI
, ALIADO À REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame.

1.
Habeas corpus
impetrado com o objetivo de revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais da prisão preventiva e se a decisão que a decretou padece de ilegalidade, justificando a concessão da ordem, sobretudo diante de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis.

III. Razões de decidir.

3.1. A decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos, notadamente a gravidade específica da conduta, o
modus operandi
, o risco de reiteração delitiva e a existência de condenação anterior por crime patrimonial.

3.2. A atuação articulada para receptação de produtos agrícolas de alto valor e o prejuízo causado às vítimas pelas condutas praticadas, reforçam o
periculum libertatis
.

3.3. A existência de execução penal ainda pendente de cumprimento evidencia risco concreto de reiteração delitiva, justificando a manutenção da segregação cautelar.

3.4. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a legalidade da prisão preventiva quando preenchidos os requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese.

4. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. É legal a prisão preventiva decretada com base em elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública, sobretudo em razão da reiteração delitiva.”

“2. A existência de condenação penal pretérita e a gravidade concreta da conduta justificam a manutenção da segregação cautelar, sendo inviável a aplicação de medidas alternativas”.

“3. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando fundamentada no
periculum libertatis
.”

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 310, §5º; 312, §§3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 215.186/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 01.07.2025; STJ, AgRg no HC 704.974/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.12.2021; STJ, AgRg no HC 1.000.909/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03.06.2025.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1000477-18.2026.8.11.0000

IMPETRANTE: JOSIVALDO RIBEIRO DA COSTA

PACIENTE: ISRAEL SANTOS SILVA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de ISRAEL SANTOS SILVA contra ato comissivo atribuído ao Juízo das Garantias – Polo Tangará da Serra/MT –, nos autos n. 1019640-47.2025.8.11.0055, que decretou a prisão preventiva do paciente pelo cometimento, em tese, do crime previsto no artigo 180,
caput,
do Código Penal [receptação].

O impetrante sustenta que:
1
) a fundamentação utilizada para a custódia preventiva é inidônea, pois baseada na gravidade abstrata do próprio tipo penal, sem a demonstração dos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal;
2
) o registro criminal empregado pelo juízo singular para a caracterização do
periculum libertatis
foi praticado a mais de 5 (cinco) anos e não pode ser utilizado para justificar a reiteração delitiva do paciente e, menos ainda, para se decretar a sua prisão preventiva;
3)
em razão da presença de predicados pessoais favoráveis, é possível substituir a prisão cautelar pelas medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 340373868].

Indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 340603882].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 341135896].

O Procurador de Justiça, Mauro Benedito Pouso Curvo, opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 341616387].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1000477-18.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido ISRAEL SANTOS SILVA, por ordem do Juízo das Garantias, Polo Tangará da Serra/MT, nos autos n. 1019640-47.2025.8.11.0055.

Não obstante a omissão na instrução do writ, verifica-se, nos autos nº 1019199-66.2025.8.11.0055, que a Juíza do Núcleo de Justiça 4.0 (Polo de Tangará da Serra/MT), ao constatar a presença de indícios de materialidade e autoria delitiva, decretou a prisão preventiva do paciente, nos seguintes termos:

“
[...]

5. Já o periculum libertatis, agora reforçado pelos critérios legais do art. 310, §5º, e 312, §3º, encontra-se evidentemente configurado, sobretudo diante:

a)
da movimentação típica de atividade ligada à receptação de produtos agrícolas de alto valor
;

b)
do risco concreto à ordem pública, evidenciado pela reiteração delitiva, uma vez que o custodiado possui registro criminal anterior por furto qualificado
.

6. No caso em tela, mostram-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, diante da gravidade concreta dos fatos narrados e do risco à ordem pública.

[...]

7. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que estão presentes, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista
a quantidade de materiais característicos do delito e prática de forma reiterada, mesmo que sem registros judiciais do fato delituoso tipificado pelo art. 180 do Código Penal
, listando, inclusive, que o periculum libertatis é evidente no caso em apreço.

[...]

10. No caso em apreço, estão claramente configuradas as seguintes hipóteses do art. 310, §5º, do CPP:

11. Provas que indiquem prática reiterada de infrações penais

–

O custodiado possui registro criminal prévio por crime de furto em concurso de pessoas, demonstrando habitualidade em crimes contra o patrimônio
.

Infração praticada com violência ou grave ameaça:

–

Ainda que a receptação não envolva violência direta, a natureza dos bens (insumos agrícolas essenciais ao agronegócio regional) e a associação com o furto de alto valor enquadram-se no risco acentuado à ordem pública.

Perigo de fuga:

–

O indiciado empreendeu fuga para área de mata ao avistar a guarnição policial, sendo necessário cerco para sua captura.

Perigo de perturbação da instrução ou da coleta da prova:

–

O custodiado admitiu que pretendia "dispensar" os galões de veneno após ter sido abordado preliminarmente pela polícia, indicando risco real de destruição de provas se posto em liberdade .

12. Destaque-se, ainda, que o §3º ao art. 312 estabeleceu outros parâmetros objetivos para aferição da periculosidade do agente, requisito indispensável para custódia preventiva.

No caso concreto, todos os elementos do novo §3º encontram-se presentes:

13. Modus operandi (§3º, I):

–

Atuação articulada para o transporte e ocultação de grande volume de maquinário e defensivos agrícolas furtados, utilizando-se de veículos de carga
.

14. Participação em organização criminosa (§3º, II):

–

Relatos indicam atuação em conjunto com pelo menos outro comparsa que logrou fuga, denotando divisão de tarefas para a receptação e venda dos produtos
.

15. Natureza, quantidade e variedade das drogas (§3º, III):

–

Múltiplos itens de alto valor e utilidade agrícola, incluindo galões de Amina, gerador Honda, motosserras Stihl, bombas de veneno, soprador e veículos (S10 e micro-ônibus).

VALOR TOTAL APROXIMADO: R$ 60.000,00 EM MATERIAIS RECUPERADOS E PREJUÍZO TOTAL ESTIMADO EM R$ 400.000,00
.

16. Fundado receio de reiteração delitiva (§3º, IV):

–

Atividade que demonstra profissionalismo na lida com bens furtados de propriedades rurais;

–

Existência de antecedentes criminais específicos contra o patrimônio
.

17. Consoante o novo §4º do art. 312, não é possível fundamentar prisão preventiva em gravidade abstrata, devendo a decisão ater-se a elementos concretos.

18. No presente caso, a gravidade é concreta, específica, individualizada e atual, atendendo aos parâmetros legais.

[...]”

Ao reverso do alegado na impetração, não identifico ilegalidade na fundamentação utilizada para se decretar a constrição cautelar.

Verifica-se que o
modus operandi
, caracterizado pela atuação coordenada de grupo criminoso voltado à prática de delitos patrimoniais, aliado ao expressivo prejuízo causado pela subtração de produtos e defensivos agrícolas avaliados em aproximadamente R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), evidencia a gravidade concreta da conduta, constituindo fundamento idôneo para a
garantia da ordem pública
.

Ademais, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), verifica-se que o paciente possui o PEP n. 2000050-81.2025.8.11.0018, no qual consta, como único registro, a condenação oriunda dos autos nº 1001506-25.2021.8.11.0018, a qual, embora datada de 2021, ainda não teve início o cumprimento da pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos, 5 (cinco) meses e 28 (vinte e oito) dias, imposta pela prática do crime de furto qualificado.

Nesse contexto, a gravidade concreta do delito, somada à existência de execução penal pendente de cumprimento, evidencia risco de reiteração delitiva, mostrando-se necessária a manutenção da prisão cautelar, sendo irrelevantes, para esse fim, as alegações de que o paciente possui endereço fixo e exerce atividade laboral lícita no distrito da culpa.

Colho precedente semelhante extraído da jurisprudência deste Sodalício:

“[...] 01. Não se verifica qualquer ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, visto que se encontra devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista o risco de reiteração delitiva, em observância ao disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal. 02. No caso destes autos, observa-se que o paciente possui condenação transitada em julgado pelo crime de tráfico de drogas, em 2021, com executivo de pena, de modo que é possível visualizar o risco de reiteração delitiva [...]”
(N.U 1010325-97.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 17/06/2024)

Fixadas tais premissas, não se extrai, por ora, motivo forte o suficiente para a revogação da prisão cautelar e nem a substituição dela por medidas cautelares diversas, uma vez não demonstrado, ao menos em sede de cognição sumária, o alegado constrangimento ilegal.

Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável, dado que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante [...] Tese de julgamento: [...] Medidas cautelares diversas da prisão são inviáveis quando a gravidade concreta da conduta delituosa compromete a ordem pública [...]".
(AgRg no RHC n. 215.186/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025.)

“[...] Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. [...]
(AgRg no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 16/12/2021).

Por derradeiro, “
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
” [AgRg no HC n. 1.000.909/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 10/6/2025].

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
ISRAEL SANTOS SILVA
e, de consequência, mantenho a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026